Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PERDA ELEGIBILIDADE. FRAUDE. NÃO CONFIRMADA DE FORMA PATENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ EFETIVA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários.
3. Em razão da relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 3.1. O princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva.
4. No caso, em que pese a argumentação lançada pelo plano de saúde agravante, para a devida resilição unilateral do contrato, cuja possibilidade é prevista em lei, há necessidade de demonstração, de forma evidente, da suposta fraude na contratação do seguro de saúde em questão e dos requisitos legais específicos, situação que não se mostra patente na atual análise.
5. Assim a via estreita do agravo de instrumento não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório relativo aos fatos que abarcam a fraude na contratação do seguro de saúde coletivo.
6. Nesse aspecto, mesmo sendo possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, há necessidade de que esse cancelamento observe, além de outros aspectos, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.
7. Dessa forma, nos termos da argumentação proposta, concluo que a decisão de 1o Grau está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema, devendo ser integralmente mantida.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.